Tribunal: TJDFT
Processo: 0701666-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ICMS-DIFAL. DESNECESSIDADE DE EDIÇÃO DE NOVA LEI LOCAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PORTAL NACIONAL. IRRELEVÂNCIA
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
3. Tendo sido expressamente rechaçada a tese de que se faria necessária a edição de nova lei local para instituir a cobrança do Difal, após a edição da Lei Complementar no 190/22, não há que se falar em julgamento extra petita em razão de o provimento alcançado ter se limitado a determinar a observância do princípio da anterioridade nonagesimal, segundo definido pelo excelso Supremo Tribunal Federal.
4. Tampouco se verifica omissão quanto ao argumento de que a ausência de um portal nacional impediria a cobrança do Difal, expressamente rejeitado no acórdão embargado.
5. Embargos declaratórios não providos.